Tribunal: TJPA
Processo: 0000865-02.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000865-02.2016.8.14.0065
APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: LUCENA TELES CLARINDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PARTICULAR. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA RÉ. PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DA AUTORA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. o fato de a autora ter sido aposentada por invalidez permanente pelo INSS não lhe confere direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada. É necessária a realização de perícia médica direcionada a atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada com a seguradora.

2. O Superior Tribunal de Justiça julga reconhecendo o cerceamento de defesa, quando negada a produção de prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado;

3. Recurso conhecido, com acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000865-02.2016.8.14.0065

APELANTE:
ICATU SEGUROS S/A

APELADO:
LUCENA TELES CLARINDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 2859307), interposto por
ICATU SEGUROS S/A,
em face de sentença (ID 2859306) proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Particular, ajuizada por
LUCENA TELES CLARINDO
, que,
julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora demandada a pagar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de seguro por invalidez funcional permanente total por doença,
a ser atualizado pelo INPC, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação. Condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega que não restou, cabalmente, demonstrada a invalidez do apelante para o exercício do trabalho e que seu pedido de prova pericial médica judicial não foi considerado pelo juízo, que proferiu decisão surpresa, cerceando sua defesa, requerendo nova instrução probatória. Sustenta que, segundo contrato firmado, a cobertura de IFPD só acoberta os casos de invalidez total por doença e não parcial como é o caso do autor/apelado.

Argumenta que laudos emitidos por órgãos previdenciários não podem ser considerados como prova para caracterização de invalidez total e permanente, pois, em sua avaliação para concessão de aposentadoria, focaliza somente a atividade profissional desempenhada; que a invalidez parcial para os atos do dia-a-dia não é suficiente para o pagamento do seguro.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 146/154.

Autos convertidos de físicos para virtuais (fls. 170/171).

Recurso recebido no duplo efeito (fl. 172).

Petição refutando o recebimento do apelo, às fls. 176/178.

Decisão indeferindo o pedido do apelado, às fls. 181/182.

Pedido de prioridade, às fls. 184/186. Deferimento do pedido à fl. 187.

Sem manifestação (fl. 94).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora apelante ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de seguro por invalidez funcional permanente total por doença.

A controvérsia dos presentes autos paira sobre o direito da autora/apelada ao recebimento do prêmio de seguro, na modalidade de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença - IFPD, em razão de ter se aposentado por invalidez permanente pelo INSS, devido a problemas em sua coluna vertebral.

Preliminar

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista a não realização de perícia médica pleiteada em contestação e na audiência. Sustenta que a aposentadoria pelo órgão previdenciário não vincula o pagamento de seguro, considerando que o INSS focaliza somente a atividade profissional desempenhada, porém a incapacidade exigida para o pagamento do prêmio deve ser total para os atos da vida cotidiana.

Observo que a ré, ora apelante sustentou, em contestação (fls. 35/66), que a prova do alegado esbarra na necessidade de exame técnico para demonstrar o grau de invalidez alegado pela autora, pelo que solicitou a realização de perícia e apresentou os quesitos formulados (fls. 94/95). Esse pedido foi reiterado, em audiência (fls. 33/34).

Sobreveio sentença condenatória na qual o magistrado, em seu relatório, consigna que: “Em um primeiro momento, foi requerida a realização de perícia. No entanto, em alegações finais, as partes concordaram com a desnecessidade de produção de novas provas e requereram o julgamento do mérito”.

Destarte, em que pese a afirmação do juízo, verifico que não há alegações finais na referida audiência (fls. 33/34). Consta, sim, o pedido da ré para realização de perícia médica, inclusive refutado pela parte autora.

Nessa senda, embora o magistrado seja o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar a necessidade de sua produção, neste caso,

entendo que a prova requerida pela ré mostra-se ponto fundamental para resolução da lide, qual seja, averiguar o grau de incapacidade da autora, para definir seu direito ao prêmio, conforme consta da apólice do seguro contratado.

Na espécie,
o fato de a autora ter sido aposentada por invalidez permanente pelo INSS não lhe confere direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada. É necessária a realização de perícia médica direcionada a atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada com a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça julga reconhecendo o cerceamento de defesa, quando negada a produção de prova pericial

para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado
. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ POR ACIDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo controvérsia quanto à natureza e à extensão da invalidez afirmada pelo segurado, é necessária a prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora, não gerando presunção absoluta da incapacidade a perícia realizada por ente público
.

2.
"Consoante o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar por meio de declaração médica"
(EREsp n.1.508.190/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/11/2017, DJe 20/11/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1291716/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1728629/DF, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PROVA DO SINISTRO.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU DA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA E RISCOS GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
.

1. São cabíveis embargos de divergência quando o dissídio for entre acórdão de mérito e outro que, embora tenha apreciado a controvérsia, não conheceu do recurso especial. Caracterização da dissonância interpretativa acerca da mesma questão de direito (art. 1.043, III, do CPC/2015). Afastamento da discussão a respeito do erro ou acerto na aplicação de regra técnica de conhecimento recursal, que se esgota nas particularidades de cada caso concreto. Precedentes.

2.
A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada.

3. A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos. O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional.

4. Apesar de o contrato de seguro prever cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, se existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora. Presunção apenas relativa da prova oriunda da aposentadoria por invalidez.

5. Consoante o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar por meio de declaração médica.

6. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1508190/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Nesse contexto, vejo configurado o cerceamento de defesa da Seguradora/apelante, pois tolhida de produzir a prova suficiente para contrapor os argumentos trazidos na inicial, a qual revela-se importante para o deslinde do feito.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso de apelação e acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para possibilitar a produção da prova requerida e novo julgamento

do feito
.

É como voto.

Belém-PA,
22
de março de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021